Tribunal: TJSP
Processo: 1020369-34.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Adjudicação compulsória c/c indenização por danos materiais e morais. Tutela antecipada concedida. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e confirmou a tutela concedida. Recurso da parte autora. Dano material. Não cabimento. Mora da ré que surgiu após o cumprimento da obrigação pela parte autora. Ausência de mora contratual em favor da parte autora.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Adjudicação compulsória c/c indenização por danos materiais e morais. Tutela antecipada concedida. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e confirmou a tutela concedida. Recurso da parte autora. Dano material. Não cabimento. Mora da ré que surgiu após o cumprimento da obrigação pela parte autora. Ausência de mora contratual em favor da parte autora. Inexistência de reciprocidade. Dano moral. Cabimento. Preocupação, frustração e angústia em, após quitação, não ter a propriedade do bem, por culpa exclusiva da ré. Indenização que deve ser fixada em R$20.000,00, pois não causa enriquecimento ilícito, compensa a vítima pela dor experimentada e desestimula a reiteração da conduta lesiva. Ré que ainda não cumpriu a determinação judicial. Sucumbência alterada. Honorários calculados sobre o valor da condenação. Recurso da parte ré. Multa em caso de descumprimento. Multa diária aplicada. Medida legal, prevista no art. 536, § 1o, do CPC. Necessária para que se cumpra a obrigação. Precedentes desta Câmara. Valor suficiente para evitar valorização da desídia. Prazo para cumprimento mantido. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO.